Tribunal: TJDFT
Processo: 0739047-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739047-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: 19.542.479 LTDA, ROGERIO MARQUES DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos do processo n. 0705861-84.2024.8.07.0010, indeferiu o pedido de inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes e de pesquisa ao sistema SNIPER, nos seguintes termos (ID 246891085, na origem): De início, analiso o requerido à petição de ID 245368623. 1. indefiro a consulta ao sistema SNIPER para localização de bens, por falta de utilidade ou efetividade. Registro que o SNIPER consiste na unificação da busca de fontes patrimoniais, cujas diligências são atualmente feitas individualmente por meio dos sistemas já disponíveis – SISBAJUD, RENAJUD, além de outras funcionalidades, inclusive aquelas necessárias para o desenvolvimento de investigações criminais. É evidente que se busca, nos processos de execução, uma agilidade na localização de bens para satisfação do crédito. A celeridade é muito bem-vinda. Todavia, a despeito do anúncio de disponibilização, as ferramentas mencionadas não foram efetivamente integradas ao novo sistema, que traz, quanto às pessoas físicas, parcas informações e, quanto às jurídicas, dados de algumas, mas não de todas, estando ausentes as informações sobre bens na maioria dos casos, o que torna a medida ainda sem utilidade, ao contrário da busca de bens por uso pontual dos sistemas mencionados. Por fim, as informações de existência de vínculos societários dos devedores/executados, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio credor/exequente, muitas vezes com o simples uso de ferramentas de buscas da internet, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Registro que o SNIPER, conforme explicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, identificará "vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas", sendo que este juízo já efetuou pesquisas a todos os sistemas atualmente a ele disponíveis, não tendo restado evidência neste tocante, tampouco de vínculo societário com qualquer pessoa jurídica (visto ausente declaração de IRPF). Ademais, além dos dados obtidos por intermédio dos sistemas então já pesquisados, por ora, o sistema SNIPER informa apenas dados pessoais do réu, lista de processos judiciais a que responde, e link ao portal da transparência, informações estas de acesso público, consoante entendimento do E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISAS ELETRÔNICAS. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e ERIDF. UTILIDADE. 1. Decorridos 5 anos das últimas pesquisas eletrônicas realizadas, ressai razoável o pedido de reiteração dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ante a probabilidade de alteração da situação patrimonial do devedor. 2. É prescindível a atuação do Judiciário para consulta ao sistema e-RIDF, porquanto o aparato judicial coopera e auxilia o credor de forma supletiva quando o interessado não pode obter as informações por iniciativa particular. 3. Indefere-se a consulta ao sistema SNIPER quando se mostrar inútil à finalidade em virtude da utilização de outras ferramentas mais abrangentes. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1893058, 07127611620248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes. Vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. [...]. Nas razões recursais (ID 76190908), a parte agravante pretende a inscrição do nome do executado em cadastros de restrição ao crédito - SERAJUD, com base no art. 782, § 3o, do CPC, bem como a utilização do sistema SNIPER, uma vez que todas as outras tentativas de localização de bens foram infrutíferas. Defende que as medidas são cabíveis, efetivas e razoáveis. Cita julgados em favor do esposado. Ampara o pedido nos arts. 6o e 139, IV, do CPC. Aduz que o perigo de dano está presente, haja vista que o feito será arquivado provisoriamente, aumentando a chance de prescrição intercorrente. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de se determinar a pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, bem como para que haja a inclusão dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD. No mérito, postula o provimento do recurso, com a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada para que sejam deferidas as medidas postuladas. Preparo recolhido (ID 76198508). É o relato necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Como relatado, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha defendido a possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD e da utilização do Sistema SNIPER, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida, limitando-se a alegar que o arquivamento provisório aumentará o risco de prescrição intercorrente. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou da atribuição do efeito suspensivo. A suspensão do processo, com arquivamento provisório dos autos, não justifica o deferimento da medida liminar, não demonstrado o risco de se operar a prescrição intercorrente na espécie. Ademais, não fora imposta na decisão impugnada qualquer consequência que gere risco direto e iminente ao direito de crédito perseguido pela parte exequente, tendo sido a ela facultado promover o andamento do processo executivo. Assim, inexistente risco evidente de dano ao processo ou ao direito vindicado, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, não vislumbrada a urgência, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator